Tribunal: TJES
Processo: 0001015-55.2019.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001015-55.2019.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE CARLOS CYPRIANO CORDEIRO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0001015-55.2019.8.08.0061

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES

RECORRIDO:
JOSE CARLOS CYPRIANO CORDEIRO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DAS PENALIDADES E DA TITULARIDADE DO VEÍCULO AO REAL INFRATOR. COMPROVAÇÃO DA VENDA E TRADIÇÃO DO BEM. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO (ART. 134, CTB). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES)
em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral para determinar a transferência das anotações de penalidades administrativas, multas e pontuação para o nome dos reais condutores, ANTONIO VALDEI MENINI e IVAN GUIMARÃES RIBEIRO, bem como condenou o Detran na obrigação de transferir a titularidade do veículo para os mencionados condutores, decorrente de infrações cometidas após a alienação do bem pelo autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, a responsabilidade solidária do antigo proprietário, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), pela ausência de comunicação de venda. Argumentam, ainda, a impossibilidade de mera exclusão das penalidades, defendendo a necessidade de sua transferência ao real infrator, e a inviabilidade de declarar a inexistência de relação jurídica sem a efetiva transferência registral do veículo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo, cuja venda não foi comunicada ao órgão de trânsito.

4.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição. A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a regra de responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser mitigada quando, por outros meios de prova, for inequivocamente demonstrada a transferência da propriedade e a identidade do real infrator.

5.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos. Restou satisfatoriamente comprovado que o autor não era mais o proprietário do veículo nas datas em que as infrações de trânsito foram cometidas. Os documentos apresentados, incluindo a declaração dos reais condutores (fls. 18 e 69), que confessam serem os condutores e possuidores do veículo à época dos fatos, são suficientes para afastar a responsabilidade do recorrido.

6.

Manter a responsabilidade do antigo proprietário, diante da prova robusta da alienação e da identificação do adquirente e real infrator, configuraria enriquecimento ilícito do Estado e violação ao princípio que veda a penalização por ato de terceiro. A decisão de origem não gera impunidade, pois determina expressamente que todas as penalidades (multas e pontuação) sejam transferidas ao responsável, garantindo a aplicação da legislação de trânsito.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)